Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-27.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802559-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TEIXEIRA E BARROSO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0802559-27.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

TEIXEIRA E BARROSO LTDA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento da ausência do
fumus boni iuris
e falta de densidade probatória apta ao deferimento da medida antecipatória.

O título executivo (CDA) de id n° 12720456 - Pág. 2, é suficientemente claro e expresso, com detalhes, e cumpre com os requisitos/pressupostos estabelecidos em Lei (§§ 5º e 6º, do art. 2º, da LEF).

III O agravante também levantou a hipótese de há excesso na execução, sem declarar o valor que entende devido, bem como, apresentar demonstrativo discriminado do débito, contrariando o que dispõe o Ordenamento Jurídico Brasileiro sobre o tema.

Recurso conhecido e desprovido

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por TEIXEIRA E BARROSO LTDA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de n° 0826455-06.2022.8.14.0301), oriunda do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que rejeitou a exceção de pré- executividade.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de TEIXEIRA E BARROSO LTDA, objetivando a cobrança do
quantum
de R$ 3.319,37 (três mil, trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), a título de TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO (TLPL).

A empresa TEIXEIRA E BARROSO LTDA. ME apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:

“Todas essas normas, as quais embasam o cálculo da dívida informada, estão claramente descritas no títulos impugnado, restando caracterizado o preenchimento dos requisitos contidos tanto no art. 202 do CTN, quanto no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, tornando desnecessária a juntada de demonstrativo do débito, conforme já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1138202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

O mesmo entendimento, inclusive, foi objeto de súmula: ‘Súmula 559 - Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980’.

Deste modo, hão de ser julgados improcedentes os argumentos trazidos pelo excipiente, pois não verificadas as nulidades arguidas.

Ante o exposto, Rejeito a exceção de pré-executividade.

Intimem-se as partes.

Deverá o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, atualizar o valor do débito e indicar bens à penhora, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF..
”

Em suas razões, o agravante informa que o Município de Belém, ora agravado, propôs Execução Fiscal com fundamento em Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 274.986/2022, cuja natureza da dívida decorre de cobrança de créditos referentes à TLPL - Taxa de Licença para Localização, totalizando o valor de R$3.319,37 (três mil trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).

Foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, na qual foi arguido cerceamento de defesa, inconsistência das acusações, excesso de execução, inexistência de dívida líquida e certa e a respectiva nulidade do título, requerendo a suspensão da execução, no entanto, a exceção foi rejeitada.

Se insurge contra a decisão, sob o argumento de que ao rejeitar a Exceção de Pré-executividade, o juízo
a quo
não verificou as nulidades arguidas, além de entender por não serem necessários os documentos faltantes na ação. Assim, aponta que deixou o MM. Juízo
a quo
de observar os argumentos trazidos, no que tange ao excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, estes referem-se aos encargos tidos como devidos, sem que a agravada tenha demonstrado a forma como chegou ao montante pretendido, já que não vieram com o mandado executivo, os cálculos e a forma como foram incididos os encargos, tolhendo a ora Agravante do completo exercício da defesa, pelo que entendeu-se pela desnecessidade de apresentação de cálculos demonstrativos do alegado excesso.

Assevera que no caso em tela, não se permite à executada/agravante identificar a origem do suposto crédito tributário ora exigido, impossibilitando o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, defende que a CDA que lastreia a Execução foi constituída com base em cálculos equivocados do valor do débito, onde não se observa qualquer argumento idôneo que permita verificar se o saldo afirmado pelo agravado corresponde, na verdade, ao débito encontrado, pois a inicial não permite examinar se o saldo devedor estaria correto, já que omitiu os elementos que lhe deram origem.

Destarte, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo. E ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 12761330.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id n° 13499939).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento da ausência do
fumus boni iuris
e falta de densidade probatória apta ao deferimento da medida antecipatória.

No caso em análise, entendo que o direito, até este momento processual, não milita em favor da Recorrente. Explico.

Conforme consta no relatório, trata-se de inconformismo do agravante em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal com fundamento em Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 274.986/2022, cuja natureza da dívida decorre de cobrança de créditos referentes à TLPL - Taxa de Licença para Localização, totalizando o valor de R$3.319,37 (três mil trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).

No caso em análise, o agravante aponta que “não se permite ao executado identificar a origem do suposto crédito tributário ora exigido, impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. Não pode ser considerada clara e precisa uma peça acusatória que não transparece com exatidão a origem do crédito ora exigido. E ainda, além da nulidade acima mencionada, denota-se outra nulidade, pois as notificações não descrevem como deveriam a legislação aplicável na correção monetária, bem como nos juros e multas utilizados para o cálculo das multas delas advindas, acarretando em novo cerceamento de defesa”.

No entanto, compartilho do posicionamento do juízo
a quo
de que “o título executivo (CDA) de id n° 12720456 - Pág. 2, é suficientemente claro e expresso, com detalhes, inclusive, quanto à dívida exigida (“TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO (TLPL)”), seu fundamento legal (“Art.82 LEI 7.056 DE 30/12/1977”), e as competência/ exercícios exigidos (2017 a 2019), sendo ali discriminado todas as parcelas que compõe os créditos, e manifestamente cumpre com os requisitos/pressupostos estabelecidos em Lei (§§ 5º e 6º, do art. 2º, da LEF). Quanto a correção monetária, juros e multas há expressa menção no título quanto ao seu fundamento legal, modo de cálculo, assim como, quanto ao termo de suas ocorrências”.

Somado a isso, o agravante também levantou a hipótese de há excesso na execução, sem declarar o valor que entende devido, bem como, apresentar demonstrativo discriminado do débito, contrariando o que dispõe o Ordenamento Jurídico Brasileiro sobre o tema, vejamos:

Art. 525/ CPC

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença
, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do §
4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”

Além disso, sabe-se que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ
). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543- C, CPC, assim entendeu: “A exceção de pré- executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, 1a Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Acerca da matéria destaco o ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual “Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos ao controle judicial e infestável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2a ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023